Tribunal: STF
Processo: Rcl 37616
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI 4.420. APOSENTADORIA CONCEDIDA COM PROVENTOS EQUIVALENTES A 34 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI 10.393/70. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Joaquim Carlos Minhoto, em face da decisão proferida pela 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo nº 1018659-85.2017.8.26.0053.
    2. Como causa de pedir desta reclamação, a parte reclamante aponta afronta à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADI nº 4.420/SP.
    3. Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, a parte autora narra ajuizada ação declaratória revisional de aposentadoria, com a finalidade de que fosse: (i) reconhecido o direito adquirido ao regime previdenciário previsto na Lei Estadual nº 10.393/1970 e, por conseguinte, fixado o valor dos seus proventos em 34 (trinta e quatro) salários mínimos desde a data da concessão da aposentadoria (12.6.2015), em conformidade com os artigos 12 e 13 da Lei Estadual nº 10.393/1970; e (ii) efetuada a devolução dos valores descontados a título de contribuição previdenciária em percentual maior do que o estabelecido na mencionada Lei Bandeirante.
    O reclamante noticia julgado improcedente seu pedido, o que foi mantido pela Corte de origem, ao fundamento de que a lei nova (Lei nº 14.016/2010) não lhe retirou o direito de aposentadoria, este sim adquirido; apenas modificou a alíquota de contribuição e a forma de reajuste sobre o benefício.
    Argumenta que a decisão do Colegiado de origem viola a autoridade da decisão exarada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP, na qual determinada a prevalência das regras da Lei Estadual nº 10.393/1970 em detrimento daquelas dispostas na Lei Estadual nº 14.016/2010 aos aposentados que já estavam em pleno gozo do benefício ou daqueles que haviam cumprido os requisitos para a aposentadoria na data da edição do segundo diploma citado. 
    Postula a concessão de medida liminar, para que possa voltar a receber seus proventos de aposentadoria de acordo com as regras da Lei Estadual nº 10.393/1970 até que sobrevenha a decisão final desta reclamação.
    No mérito, requer seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, com a prolação de nova decisão adequada à solução da controvérsia, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal firmada na ADI nº 4.420. 
    4. Informações prestadas pela autoridade reclamada.
    5. Em contestação, os beneficiários da reclamação alegam a improcedência da reclamação.
    6. O Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE FOI OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, CUJO SEGUIMENTO FOI NEGADO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO PELO STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ADI. N. 4.420/SP. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE APENAS DO ART. 3º, CAPUT E § 1º, DA LEI ESTADUAL N. 14.016/2010. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO E, CASO O SEJA, PELA SUA IMPROCEDÊNCIA”. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida ao julgamento da ADI nº 4.420.
    3. Ao julgamento da aludida ação direta, o Plenário desta Suprema Corte decidiu que a extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo, instituída por meio da Lei Estadual nº 14.016/2010, deve respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei, verbis (grifei):
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROTEÇÃO DOS DIREITOS ADQUIRIDOS. DIREITO À CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE SERVIÇO. 
    1. A Lei nº 14.016, de 12.04.2010, do Estado de São Paulo, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, não padece de inconstitucionalidade formal, visto que o constituinte conferiu aos Estados-membros competência concorrente para legislarem sobre previdência social, consoante o disposto no art. 24, XII, da Constituição Federal.
    2. A extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, embora possível por meio da referida lei, deve, contudo, respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei, bem como o direito à contagem recíproca do tempo de contribuição para aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 201, § 9º) dos participantes que ainda não haviam implementado os requisitos para a fruição dos benefícios.
    3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, caput, e § 1º, da Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado; (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão; (iii) quanto aos que não implementaram todos os requisitos, conferir interpretação conforme para garantir-lhes a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal” (ADI 4420, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Dje 1º.8.2017).
    4. A decisão reclamada, a seu turno, encontra-se assim fundamentada quanto ao que articulado na reclamação, verbis:
    “Ação proposta por beneficiário de aposentadoria da Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas, objetivando a fixação e o reajuste de seus proventos na conformidade da variação do salário mínimo. Inviabilidade. Não recepção dos artigos 12 e 13 da Lei 10.393/70 pela Constituição Federal de 1988. Vedação do artigo 7º, IV da CF/88. Alíquota da contribuição previdenciária prevista na Lei Estadual nº 14.016/2010 consentânea à Emenda Constitucional nº 41/2003. ADI nº 4.420/SP, julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que não abordou as questões discutidas na espécie. Recurso improvido. 
    Ação de rito ordinário movida por JOAQUIM CARLOS MINHOTO contra o INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO IPESP, com o objetivo de que seus proventos de aposentadoria correspondam a 34 (trinta e quatro) salários mínimos, desde 12.06.2015, data da concessão, bem assim que os reajustes ocorram na mesma proporção do salário mínimo e na mesma oportunidade, de maneira automática, na forma dos artigos 12 e 13 da Lei estadual nº 10.393, de 1970. Requer também a fixação da alíquota de contribuição previdenciária em 5% (cinco por cento), e não a prevista na Lei Estadual nº 14.016/2010. Por fim, pleiteia o pagamento das diferenças decorrentes, acrescidas dos consectários legais. 
    A r. sentença de fls. 162/166, de relatório adicionalmente adotado, julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), observada a condição de beneficiário da gratuidade de Justiça. 
    Sobreveio apelação do requerente. Nas razões de fls. 170/180, busca a reforma integral do julgado, alegando, em síntese, que: a) “a partir do momento em que o STF garante a aplicação da Lei 10.393/70 aos segurados que preencheram os requisitos durante sua integral vigência, sem dúvidas todos os que se enquadram nas condições impostas pela Corte e o Apelante é um destes que se enquadra fazem jus à revisão de seu benefício, de tal modo que seja concedido e calculado nos termos da redação original da Lei 10.393/70 e seus regulamentos.” (textual fls. 171); b) a pretensão não diz respeito unicamente ao reajuste de seus proventos com base no artigo 12 da Lei Estadual nº 10.393/70, mas também à fixação da renda inicial do benefício conforme o artigo 13 do referido diploma legal, “em valor nominal correspondente aos múltiplos do salário mínimo vigente à época,” (fls. 179); c) deve ser adotada a alíquota de 5% (cinco por cento) a título de contribuição previdenciária, prevista no artigo 45, § 6º, da Lei Est. nº 10.393/70. O recurso foi contrariado a fls. 190/195, subindo os autos. 
    Este, em síntese, o relatório. 
    II. Com a devida vênia, insusceptível de acolhimento o recurso.
    O autor é aposentado pela Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas e pleiteia a fixação da renda inicial do benefício de aposentadoria e o reajustamento de seus proventos na conformidade da variação do salário mínimo, a teor dos artigos 12 e 13 da Lei estadual 10.393/70. 
    Em que pese a seus argumentos, não há razão para se alterar a solução adotada em primeira instância. A Lei Estadual nº 10.393, de 16.12.1970, que reorganiza a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, prevê: 
    “Artigo 12 Sempre que se alterar o salário-mínimo na Capital do Estado, serão reajustados, na mesma proporção, os benefícios concedidos por Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Parágrafo único Vigorará o reajuste a partir do primeiro dia do mês seguinte àquele em que ocorrer a alteração. 
    Artigo 13 Os benefícios serão calculados em salário-mínimo, para que possam ser reajustados automaticamente, na forma do que dispõe o artigo anterior.” 
    Contudo, esses dispositivos, como parece curial, não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, que em seu art. 7º, inciso IV, vedou expressamente a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. 
    Irrelevante no que respeita a essa conclusão a circunstância de não ser o apelante aposentado do serviço público, em estrito sentido. 
    A vedação de vinculação do salário mínimo é ampla e não se estende tão só a vencimentos, proventos ou vantagens de servidor público. 
    E isto é tão mais verdadeiro, a se ter em conta a superveniência da Lei Estadual nº 14.016, de 12 de abril de 2010, que declarou a extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo, e alterou os artigos 12 e 13, ambos da Lei Estadual nº 10.393/1970, que passaram a assim dispor: 
    “Artigo 12 - Os benefícios da Carteira serão reajustados anualmente, no mês de janeiro, de acordo com a variação do IPC-FIPE (Índice de Preços ao Consumidor apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), calculados sobre os doze últimos meses, ou desde a data do último reajuste se inferior a este período. 
    Parágrafo único O reajuste de que trata o “caput” deste artigo, assim como a concessão de novos benefícios, somente será aplicado se ficar previamente demonstrada a manutenção do equilíbrio atuarial pelo estudo técnico a que se refere o artigo 51 desta lei, além da existência de recursos financeiros disponíveis na Carteira. 
    Artigo 13 Os benefícios da Carteira serão calculados de acordo com a tabela anexa, cujos valores serão reajustados anualmente no mês de janeiro e nos exercícios seguintes pelo mesmo índice e periodicidade previstos no artigo 12, vedada qualquer reclassificação. 
    Parágrafo único A tabela anexa prevalecerá para fixar-se o valor dos benefícios, independentemente de alterações que possam surgir na organização extrajudicial do Estado.” 
    Esse mesmo diploma legal também alterou o artigo 45 da Lei Estadual nº 10.393/70, no que diz respeito à alíquota da contribuição previdenciária de 5% para 11%, alinhando-se à Emenda Constitucional nº 41, de 2003, aplicável aos servidores públicos e empregados da iniciativa privada. 
    Dessa maneira, nada há de ilegal na cobrança contra a qual se insurge o autor. 
    Além disso, a fixação da renda inicial da aposentadoria e os reajustes de proventos, conforme os artigos 12 e 13, ambos da Lei Estadual nº 10.393/70, não foram objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420-SP, julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 16.11.2016, cuja ementa é do seguinte teor: 
    [...]
     Desse modo, não é aplicável à espécie o entendimento firmado na ADI nº 4.420-SP. 
    Nesse sentido tem se orientado a construção da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, destacando-se: 
    “Mencionada legislação já foi objeto de análise pelo STF, através da ADI n.º 4420/SP, e a fórmula de revisão do benefício não foi objeto de análise pela Suprema Corte, que analisou a impugnação aos artigos 1º, 3º, 4º e 17, da Lei nº 14.016/10, bem como a redação conferida pela norma contestada ao artigo 51 da Lei nº 10.393/70. O pagamento da aposentadoria em vinculação ao salário mínimo e seu reajuste na mesma proporção do salário mínimo regional não estão compreendidos nos termos do decidido, e nem por aplicação do decidido na ADI nº 4.429/SP, como pretende o apelante. Dito isso, tem-se que a Lei Estadual nº 10.393/70 não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, conforme a disposição de seu art. 7º, inciso IV, e ainda com o teor da Súmula Vinculante de nº 4. Ressalte-se que, embora o enunciado da Súmula Vinculante utilize o termo “vantagem”, ele também se aplica aos proventos de aposentadoria, pois o sentido da disposição é evitar que recomposições remuneratórias estejam indexadas ao salário mínimo. Desse modo, a pretensão do autor de correção de seus proventos de aposentadoria com base no salário mínimo não merece guarida, nem mesmo sob a ótica de aludido direito adquirido, pois, de acordo com o entendimento do STJ, 'Não há direito adquirido à vinculação dos proventos de servidor público com base no salário mínimo (art. 7º, IV, da CF/88), devendo apenas, em respeito à garantia da irredutibilidade de vencimentos, ser assegurado o valor inicial de sua aposentadoria, estabelecido em salários mínimos, como vencimento base, devidamente reajustado nos termos do artigo 40, § 8º, da Constituição Federal.' (STJ, RMS nº 23.233/MS, 6ª Turma, Relª. Minª. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, j. 15/06/2010).” (7ª Câmara de Direito Público, Apelação Cível nº 1001152-14.2017.8.26.0053, Rel. o Des. FERNÃO BORBA FRANCO, j. 15.03.2018). 
    “Serventia extrajudicial. Carteira de Previdência. Pretensão à manutenção de fórmula de pagamento constante na Lei Estadual nº 10.393/70. Impossibilidade. Norma não recepcionada pela Constituição Federal. Reajustes concedidos conforme alteração promovida pela Lei Estadual nº 14.016/10. Questão relativa à revisão do benefício que não foi objeto de manifestação pelo C. STF no julgamento da ADI nº 4.420/SP. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.” (4ª Câmara de Direito Público, Apelação Cível nº 1044399-79.2016.8.26.0053, Rel. o Des. LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL, j. 13.11.2017). 
    “APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO Pretensão de reajustamento de benefício com base no valor do salário mínimo, de acordo com a redação original da Lei Estadual 10.393/70, arts. 12 e 13 - Impossibilidade Inexistência de direito adquirido a regime remuneratório Pretensão colidente com os artigos 7º, IV; 40, §8º e 201, §4º da Constituição Federal, além de contrária à Súmula Vinculante n° 04 - Benefício que deve ser reajustado de acordo com o índice IPC-FIPE, fixado pela Lei Estadual 14.016/2010 e destinado a recompor o “valor real” do benefício Precedentes - Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido.” (5ª Câmara de Direito Público, Apelação Cível nº 1007908-83.2016.8.26.0664, Rel. a Des. MARIA LAURA TAVARES, j. 2.08.2017). 
    “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Aposentado. Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas. LE 10.393/70, art. 12 e 45. LE nº 14.016/10. Aumento da alíquota da contribuição previdenciária de 8% para 11%. Reajustes vinculados ao salário mínimo. CF, art. 7º, IV da CF. Direito adquirido. Inexistência. 1. Contribuição previdenciária. Inativos. Alíquota. A partir da EC nº 41/03, os inativos e pensionistas devem contribuir à mesma alíquota dos servidores ativos, mas apenas sobre a parcela que exceda o limite máximo de benefícios do regime geral, por força do art. 40, § 18 da Constituição Federal segundo entendeu o Supremo Tribunal Federal nas ADI nº 3.105/DF e 3.128/DF, Pleno, 18-8-2004, Rel. Cezar Peluso. Alíquota de 11% instituída pela LE nº 14.016/10 que não representa exagero ou ilegalidade a corrigir. 2. Reajuste de benefícios. Os art. 12 e 13 da LE nº 10.393/70 estabeleceram a vinculação do reajuste dos benefícios concedidos pela Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas à alteração do salário mínimo. Os artigos não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988 que, em seu art. 7º, IV, proibiu a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Impossibilidade de concessão do reajuste tal como disposto na referida norma, não recepcionada pela nova ordem constitucional. Impossibilidade de o Judiciário substituir-se ao legislador para fixar o parâmetro de reajuste estabelecido no art. 40, § 8º da CF. Improcedência. Recurso do autor desprovido.” (10ª Câmara de Direito Público, Apelação Cível nº 1037032-38.2015.8.26.0053, Rel. o Des. TORRES DE CARVALHO, j. 3.07.2017). 
    A esse respeito igualmente já se posicionou o Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 33 e da ADPF nº 47, a exemplo de que, segue transcrita a ementa deste último julgado: 
    “ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ARTIGO 2º DO DECRETO N. 4.726/87 DO ESTADO DO PARÁ. ATO REGULAMENTAR. AUTARQUIA ESTADUAL. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM. REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO-RECEBIMENTO DO ATO IMPUGNADO PELA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. A controvérsia posta nestes autos foi anteriormente examinada por esta Corte quando do julgamento da ADPF n. 33. 2. Decreto estadual que vinculava os vencimentos dos servidores da autarquia estadual ao salário mínimo. 3. Utilização do salário mínimo como fator de reajuste automático de remuneração dos servidores da autarquia estadual. Vedação expressa veiculada pela Constituição do Brasil. Afronta ao disposto no artigo 7º, inciso IV, da CB/88. 4. Liminar deferida por esta Corte em 7 de setembro de 2.005. 5. Argüição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente para declarar o não-recebimento, pela Constituição do Brasil, do artigo 2º do decreto n. 4.726/87 do Estado do Pará.” (ADPF nº 47/PA, Tribunal Pleno, j. 12.12.07, Rel. Min. EROS GRAU) 
    Nada a prover, portanto, mantida a r. sentença de improcedência. Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), necessária a majoração da verba honorária advocatícia devida pelo apelante, fixando-a em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em substituição àquela fixada pelo D. Juízo “a quo”. III. 
    Por todo o exposto, negam provimento ao recurso. Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.” (grifei).
    5. Conforme afirmei ao exame de situação análoga, atinente à extinção da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo, veiculada na Reclamação nº 14.967, de minha relatoria, entendo que a aplicação das alterações promovidas pela Lei Estadual nº 12.549/2009 aos segurados da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo que já estavam no gozo de aposentadoria complementar ou já haviam reunido condições para a aquisição do direito ofende a decisão desta Suprema Corte manifestada na ADI nº 4.429:
    “In casu, ao registro de que, antes da vigência da Lei nº 12.549/2009 do Estado de São Paulo, o autor reunira as condições necessárias para a obtenção da aposentadoria complementar instituída pela Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo, o juízo da 11ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para, na esteira da decisão firmada ao julgamento da ADI nº 4.429/SP, afastar a aplicação dos critérios de cálculo dos reajustes e das contribuições introduzidos por essa norma. 
    A 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cassou a decisão de primeiro grau, restabelecendo, assim, o incremento do desconto referente à contribuição complementar para cobertura de despesas administrativas da Carteira, de 5% (cinco por cento) para 20% (vinte por cento) do valor do benefício em manutenção, e a alteração da forma de cálculo do reajuste do benefício – antes proporcional ao reajuste do salário-mínimo e agora vinculado à variação do INPC –, inovações promovidas pela Lei nº 12.549/2009 do Estado de São Paulo.
    No acórdão reclamado, foi expressamente adotada tese jurídica no sentido de que aplicáveis as alterações introduzidas pela Lei nº 12.549/2009 do Estado de São Paulo aos segurados da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo que, no início da sua vigência, já estavam no gozo da aposentadoria complementar ou já haviam reunido as condições para tal, excluída a responsabilidade da Administração Pública – entendimento diametralmente oposto ao prevalecente no julgamento da ADI 4.429, consoante se extrai do excerto supra transcrito”. 
    6. Nesse mesmo sentido, cito decisão monocrática de minha lavra ao exame do ARE nº 1.076.426, DJe 30.10.2018. Nesse julgado, controverso o aumento da contribuição previdenciária de 5% para 20% na Carteira de Previdência dos Advogados do Estado de São Paulo, dei provimento ao agravo e ao recurso extraordinário do autor, com a finalidade de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para adequação do julgado à orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmada no julgamento das ADI´s 4.429 e 4.291 (decisão transitada em julgado em 27.4.19).
    7. Registro, porém, que em caso idêntico ao presente, a Primeira Turma desta Suprema Corte,  mediante votação majoritária - em que fiquei vencida, na companhia do Ministro Alexandre de Moraes -, concluiu pelo consonância do ato reclamado com o que decidido na ADI nº 4.420. Refiro-me à RCL nº 37.892, cuja ementa transcrevo:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO AFIRMOU O DIREITO DO RECLAMANTE A MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
    1. A ausência de citação da parte beneficiária impede a declaração de procedência da reclamação, por ofensa à garantia constitucional do contraditório (artigo 5º, LV) e à regra do artigo 9º do CPC. A nulidade em questão é passível de superação, haja vista a manifesta improcedência da reclamação.
    2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte.
    3. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal.
    4. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias.
    5. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4).
    6. Agravo a que se dá provimento, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a reclamação” (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Relator p/ o Acórdão Min. Luiz Fux, Ata de julgamento publicada no DJe de 19.3.2020).
    8. Recentemente, ao julgamento da Rcl 41.759, a Primeira Turma, por unanimidade, reafirmou essa orientação, veja-se:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE AFIRMOU A INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO RECLAMANTE À MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte.
    2. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal.
    3. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias.
    4. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4).
    5. Agravo a que se nega provimento, a fim de que seja mantida a decisão recorrida. (Rcl 41759 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.9.2020).
    9. Idêntica linha de fundamentação extraio dos seguintes julgados singulares: Rcl 42638, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje 08.9.2020, Rcl 41759, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 24.6.2020,
    10. Nesse contexto, entendo prudente, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das deci